Tribunal: TJPA
Processo: 0083002-20.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0083002-20.2015.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, SILVANA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração no Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSE VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração no Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acordão constante do id. 13816845, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente e cuja ementa foi lavrada nestes termos, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR MENSURÁVEL INFERIOR A QUINHENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPÓTESE DE DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 496, § 3º, ii, DO cpc. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA QUE SE IMPÕE NA FORMA DO ARTIGO 932, II, DO CPC. rediscussão da matéria. ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida. decisão unânime.

Em suas razões (id. 14313474), o agravante sustenta, em resumo, a existência de omissão no julgado impugnado, porquanto o feito teve seu julgamento adiado, entretanto, apesar do adiamento do julgamento do agravo interno, foi este julgado no dia 08/05/2023 de forma presencial, sem que o recorrente tivesse sido intimado pessoalmente acerca da nova data para julgamento de seu agravo interno.

Requer, nesse sentido, o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta, com inclusão novamente do feito em pauta de julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se vislumbra na “aba expedientes” do sistema processual eletrônico PJe.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, alegando inobservância da intimação prévia da nova sessão de julgamento.

Em que pese o teor dos argumentos apresentados pelo embargante, é certo que inexiste, no caso, o vício apontado, pois em não se realizando o julgamento do recurso interposto pelo embargante na sessão presencial designada para o dia 24.04.2023, observa-se que o feito, na forma regimental, foi automaticamente adiado para a sessão subsequente, ou seja, aquela que se realizaria no dia 08.05.2023, em razão do dia 1º.05 ser feriado nacional, conforme Lei Federal nº 662/1949, sendo certo que desde logo ficaram as partes intimadas, de modo que não há que se falar em irregularidade no referido julgamento, de acordo, inclusive, ao que prevê o art. 138, § 1º, do Regimento Interno deste TJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81 do CPC).

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023